Tribunal: TJDFT
Processo: 0751761-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.99/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o recurso e não o proveu, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou que o r. acórdão prolatado possui contradição interna e omissão. Pontuou que a contradição se deu pelo fato de que existia anotação prévia no cadastro de inadimplentes, atraindo a aplicação da Súmula 585 do STJ. Acrescentou que para a anotação do cheque sem fundo junto ao Banco Central do Brasil, não se faz necessária a indicação do valor devido, devendo a condenação em danos morais ser afastada.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Conforme se verifica do documento de ID 57120722, emitido em outubro de 2023, o autor teve o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes por emissão de cheque sem fundo no período de abril de 2022, sendo baixado no mesmo mês. Conforme consta no inteiro teor da decisão que originou a Súmula 585 do STJ, "o cadastro de emitentes de cheques sem fundo mantido pelo Banco Central do Brasil é de consulta restrita, não podendo ser equiparado a dados públicos". O pedido de inscrição do nome do embargado no referido cadastro, feito pelo embargante, se deu em fevereiro de 2023, e conforme o referido documento, não constava nenhum tipo de restrição no nome do autor, afastando a aplicação da Súmula 385 do STJ, conforme apontado no item 8 do acórdão embargado. O documento de ID 57120307 comprova a ausência de outras inscrições pretéritas na data da inclusão efetuada pelo embargante. Ausentes, portanto, qualquer contradição ou omissão.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.